Tribunal: STF
Processo: ADI 5974
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, contra o art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho – TST, que estabelece a aplicação, no Processo do Trabalho, do art. 854 do Código de Processo Civil, referente à penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BacenJud.



    Na petição inicial, a autora sustenta que a norma impugnada viola os arts. 5º, incisos II, LIV e LV; 22, inciso I; 37, caput; e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Argumenta que o TST, ao editar a referida instrução normativa, teria inovado indevidamente na ordem jurídica ao prever a aplicação automática de dispositivo do Código de Processo Civil ao processo trabalhista, sem previsão legal específica e invadindo campo de atuação do legislador ordinário. Assevera, ainda, que a norma não assegura o contraditório e a ampla defesa ao permitir a indisponibilidade de valores sem prévia manifestação do executado.



    Requer que, caso a ADI não seja passível de conhecimento por impugnar ato infralegal, que seja recebida como ADPF. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 3º, XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.



    O Senado Federal, por meio da Advocacia do Senado, prestou informações no sentido de que a norma impugnada apenas concretiza a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho, nos termos do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC. 



    A Advocacia-Geral da União argumentou que a Instrução Normativa n° 39/2016, por sua própria natureza, tem por função apenas orientar a atuação dos magistrados trabalhistas, e é compatível com a legislação federal, que admite a aplicação subsidiária e supletiva das normas do processo comum ao processo trabalhista. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação, por deficiência na representação processual e por não representar violação direta à Constituição, e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta por ilegitimidade ativa da autora, inadequação da via eleita e ausência de questão constitucional, com pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, no termos da seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 39/2016 DO TST. QUESTÃO PROCEDIMENTAL. OITIVA DA AUTORIDADE EDITORA DO ATO IMPUGNADO. LEI 9.868/1999, ART. 6º. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTITUIÇÃO, ART. 103- IX. OBJETO DESPROVIDO DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA. DESCABIMENTO DE ADI. INSATISFAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS À PROPOSITURA DE ADPF. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA À CARTA MAGNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL EM PRAZO A SER CONCEDIDO À PARTE SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. IN 39/2016 DO TST. INTEGRAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS CIVIS E TRABALHISTAS. PAPEL NORTEADOR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DO CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DO ATO. INTERPRETAÇÃO CONFORME, SEM REDUÇÃO DO TEXTO. RESSALVA. ART. 3º-XIX. APLICABILIDADE, AO PROCESSO DO TRABALHO, DO ART. 854 DO CPC. BLOQUEIO E PENHORA ONLINE DE DINHEIRO. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVILEGIADA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. ARTS. 15 DO CPC, 769 E 889 DA CLT, 1º DA LEI 6.830/1980 E 180-A DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO USO DO SISTEMA BACENJUD NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que procedem as afirmações da AGU e da PGR sobre a irregularidade da representação processual da confederação autora, ante a ausência de procuração específica autorizando a impugnação do ato normativo atacado (doc. 2). Observo, também, que o então Ministro Relator deixou de intimar a autoridade prolatora do ato impugnado (Tribunal Superior do Trabalho) para se manifestar nos autos (doc. 12).



    Todavia, considerando os ditames da eficiência e da celeridade processual, deixo de determinar o suprimento de tais irregularidades formais, porquanto se nota desde logo que a ação carece de condições de procedibilidade.   



    Consoante afirmou o Advogado-Geral da União (doc. 27), a instrução normativa atacada não possui caráter cogente, mas apenas orientativo. Trata-se, a toda evidência, de ato normativo secundário, insuscetível de apreciação pela via restrita do controle concentrado de constitucionalidade, seja por meio de ADI, seja por meio de ADPF, haja vista que sua função seria apenas orientar quanto à aplicação de dispositivos infraconstitucionais (no caso, o Código de Processo Civil de 2015).



    Sob esses mesmos fundamentos, neguei seguimento à ADI 5516, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) contra a mesma Instrução Normativa 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Naquela decisão, consignei que:



    O Tribunal Superior do Trabalho sustentou que “os próprios ‘consideranda’ da IN 39/2016 e sua exposição de motivos deixaram suficientemente claro que a instrução normativa tem fundamentalmente caráter orientativo e exemplificativo”, acrescentando que “o TST unicamente posicionou-se sobre normas legais do NCPC aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, a título de orientação em preceitos, aliás, desprovidos de coerção proveniente da própria IN nº 39/2016”.  



    Ainda no mesmo sentido, veja-se a jurisprudência desta Suprema Corte:  



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. Precedentes. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.  (ADI 2862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 26/03/2008)  



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisão administrativa da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Proibição de exploração de modalidades lotéricas que não observem o disposto na legislação federal. Não satisfação do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Situação jurídica individual e concreta. Pretensão de natureza subjetiva. Inviabilidade de sua defesa por meio de ação de controle concentrado. Ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que disciplina a matéria. Ato administrativo questionado em face das leis que a ele dão fundamento. Juízo de legalidade, e não de constitucionalidade. Inviabilidade de utilização genérica e irrestrita da ADPF. Impugnação de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Agravo não provido. 



    [...]



    2. In casu, o recorrente impugna decisão da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda por meio da qual se determinou à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí que deixe de explorar as modalidades lotéricas que não observem o disposto nos Decretos-Lei nº 6.259/44 e nº 204/67, ostentando o caráter de ato normativo secundário não dotado de autonomia jurídica. 



    [...]



    6. Conforme reiterada jurisprudência da Corte, as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam para a impugnação de atos destituídos de autonomia jurídica (v.g., ADI nº 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/05; e ADI nº 5.582-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/20) nem para o exame de ofensa reflexa ou indireta à Constituição (v.g., ADPF nº 354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/16; ADPF nº 468-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/18). 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 455 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, julgado em 05/06/2023)  



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Consulta do Conselho Nacional de Justiça sobre possibilidade de cônjuge de magistrado participar de hasta pública (leilão) promovida pelo tribunal ao qual está vinculado o magistrado. 3. Ato normativo secundário. 4. Violação reflexa. 5. Agravo regimental não provido. (ADI 5153 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 07/12/2020)  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 102/2007 DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. 



    1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento. 



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os atos normativos qualificados como essencialmente primários ou autônomos expõem-se ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedido o conteúdo do ato normativo atacado por legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, a evidenciar sua natureza de ato regulamentar secundário, inviável a sua impugnação pela via da ação direta. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido. (ADI 4095 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgado em 16/10/2014)  



    Dessa forma, considerando que a Instrução Normativa 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho não é ato normativo primário e que se está diante de hipótese em que eventual ofensa à Constituição seria indireta, a sua apreciação por meio das ações do controle concentrado de constitucionalidade é inadmissível.  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de ingresso como amicus curiae (doc. 41).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator